Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO A PEDIDO DO ALUNO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ILEGALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA PMDF, NOTADAMENTE EM RAZÃO DE EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL À REINCLUSÃO (LEI 7.289/84, ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente com vistas à declaração de nulidade do ato administrativo que o licenciou do curso de formação de oficiais da Polícia Militar, bem como a sua “reintegração e rematrícula”, além da “reposição das avaliações e certificações eventualmente perdidas e o abono de faltas, na turma que ocupar”. Insurgência em face da sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) sua exclusão teria sido promovida por autoridade incompetente (Comandante da Corporação), sob o fundamento de que o pronunciamento deveria ter sido realizado pelo Governador do DF; (ii) é possível a reinclusão ao serviço ativo por via judicial, em razão do alegado “vício de competência”; (iii) o pedido de licenciamento estaria “viciado”, no que concerne à sua manifestação de vontade, na medida em que “O trato dos instrutores no curso de formação forçou o Recorrente a solicitar licenciamento”.
III. O licenciamento (de ofício ou a pedido) é um dos motivos para a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e o consequente desligamento da Organização a que estiver vinculado o policial-militar, cujo desligamento será processado após a expedição do ato do Governador do Distrito Federal ou de autoridade a qual tenha sido delegado poderes para isso (Lei 7.289/84, art. 87, V, parágrafo único e art. 109).
IV. A Portaria PMDF de 08.5.2019 (deferimento do desligamento), assim consigna: A COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DF, ao uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 4o da Lei Federal n. 6.450/77, combinado com o Art. 3o, incisos I e VI do Decreto Federal n. 6.450/2010, considerando a informação contida no Ofício SEI GDF n. 139/2019 PMDF/DEC/APMB/SADM/SSPES, e no requerimento APMB de 08.05.2019, resolve LICENCIAR, a pedido, das fileiras da Corporação, o CAD PM GUSTAVO CLAUDINO MAGALHÃES [...], com base no Art. 109, I, da Lei n. 7.289/84, alterada pela Lei n. 7.475, de 13.05.86 (Estatuto da PMDF), por ter sido deferido seu desligamento do Curso de Formação de Oficiais/2019. Em consequência, fica o licenciamento efetivado a contar de 08.5.2019.
V. No caso concreto, não desponta a alegada incompetência do Comandante Geral da PM ao ato de licenciamento (a pedido) do recorrente (categoria hierárquica de “Praças Especiais” – Lei 7.289/84, art. 15, § 3o), uma vez que “o Comandante Geral da PM é o responsável pela administração, comando e emprego da Corporação” (Lei Federal 6.450/77, art. 4o)”, e a ele incumbe “estabelecer a política de comando e emprego da Corporação, com vistas a atingir os objetivos institucionais”, bem como “editar os atos normativos de sua competência com vistas a dirigir os órgãos da Corporação e acionar, por meio de diretrizes e atos normativos e ordinatórios, os órgãos a ele subordinados” (Decreto 7.165, de 29.4.2010 c/c Lei 7.289/84, art. 15, § 3o e art. 109, I, § 1o).
VI. Respeitante à manifestação de vontade, o recorrente não comprovou qualquer excesso ou ilegalidade por parte da Administração Pública a corroborar a tese de vício de consentimento, e, com isso, em tese, eventual reinclusão ao serviço ativo por via judicial, dado que as situações de pressão, a rigor, seriam inerentes à carreira almejada (oficial da PMDF).
VII. Além disso, as informações prestadas pela Escola de Formação de Oficiais (ESFO)/Coordenação de Curso da ESFO reforçam a tese de “inadaptabilidade do discente com as atividades do Curso” (ID. 24257327 – grifos nossos): [...] solicitou, de forma voluntária, por 03 (três) vezes o desligamento do CFO, tais solicitações ocorreram conforme a seguir: 1) No dia 26 de março de 2019, logo após 11 (onze) dias em que iniciou o Curso de Formação de Oficiais assinou um requerimento pedindo desligamento (33798688), mas no dia seguinte solicitou , verbalmente ao Comandante de Pelotão a desistência do pedido; 2) No dia 17 de abril de 2019 fez outro requerimento solicitando novamente seu desligamento, nesse caso o Senhor Magalhães foi apresentado à Diretoria de Pessoal, sendo que após 05(cinco) dias solicitou desistência do Pedido ao Diretor de Pessoal da PMDF (21262825). 3) No dia 08 de maio de 2019, mais uma vez, fez outro requerimento solicitando o desligamento do CFO (22041982) pedido esse que foi efetivado e publicado o seu desligamento da PMDF no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 13 de maio de 2019 (22295937). Salienta-se que antes e após o pedido de desligamento voluntário, o Senhor Gustavo Claudino Magalhães, teve acompanhamento psicológico periódico da Seção Psicopedagógica, ao ingressar na corporação, bem como, incluindo nos momentos em que solicitou desligamento do curso, conforme os requerimentos anexos no Processo SEI (00054-00033801/2019-81) diretamente com a Psicóloga Dalila Constantin Reis. Quanto a manifestação da defesa, no que se refere ao não agraciamento do litigante com Fatos Observados Positivos e sim com 33 (trinta e três) Fatos Observados Negativos, número superior à média da turma, verifica-se que tal argumento consolida a tese de inadaptabilidade do discente com as condições impostas IGUALMENTE a todos os alunos pelo curso, pois este destacou-se em não cumprir as regras de conduta escolar previstas para a formação do oficial, destacando-se negativamente de forma superior a média dos seus pares. Além disso, o Senhor Gustavo Claudino Magalhães foi atendido pela junta médica da PMDF quando solicitou desligamento do CFO, conforme processo (00054-00067822/2019-08) (26698269) a junta atestou que ele estava em condições de saúde para fins de desligamento da corporação [...].
VIII. Desse modo, escorreita a sentença de improcedência, na medida em que não seria viável sua reintegração às fileiras da PMDF, notadamente em razão de expressa vedação legal à reinclusão (Lei 7.289/84, Art. 12, parágrafo único).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.